Tribunal: STF
Processo: HC 132059
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÃO DÓLAR-CABO. ART. 22 DA LEI Nº 7.492/86. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO. ORDEM DENEGADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.